Tribunal: TJDFT
Processo: 0752585-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752585-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0748514-65.2023.8.07.0001, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (ID 179565770): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, recebendo seus rendimentos por meio do Banco requerido. Aduz que contraiu diversos empréstimos junto ao requerido, bem como junto à outras instituições. Discorre que a soma dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente, referentes aos empréstimos em comento, estão consumindo quase a integralidade da sua renda. Alega que, em 06/10/2023, notificou o requerido extrajudicialmente acerca do cancelamento das autorizações de desconto em contra corrente com fulcro na Res. 4790/2020 do BACEN, bem como no entendimento do Tema 1.085 do STJ. Narra que, em que pese a revogação da autorização, o requerido continua, ilegalmente, efetuando os descontos em sua conta corrente. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, relativos aos contratos n. 2022615357 (NOVAÇÃO), 0151857652 (ANTECIPAÇÃO 13o) e 0157152120 (ANTECIPAÇÃO 13o), conforme notificação extrajudicial em anexo, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 Formula, ainda, pedido de gratuidade de justiça. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato da autora ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas inicias. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos os contratos de mútuo firmados com o requerido e objeto do presente feito. Fica a parte intimada.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega que tem direito à justiça gratuita, uma vez que demonstrado nos autos, através de contracheques e extratos bancários, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Afirma que é primeiro sargento e aufere renda bruta de R$ 12.885,83, a qual, após o abatimento dos descontos em folha de pagamento, chega ao valor de R$ 4.516,97, muito inferior a cinco salários-mínimos. Destaca a situação de superendividamento em que se encontra, sendo claro que é parte hipossuficiente, pois a natureza da causa é justamente o cerceamento dos débitos em conta corrente, tendo em vista o valor elevado dos empréstimos. Acrescenta que possui custos para sua manutenção, tais como, moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, dentre outros, motivo pelo qual o pagamento das custas processuais neste momento inviabilizará o acesso do agravante ao Judiciário (ID 54296415). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 54296417. Além disso, anexou o contracheque do mês de outubro de 2023, pelo qual comprova que é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros do DF, de onde auferiu o rendimento líquido de R$ 4.516,97 (ID 54296422). Juntou, ainda, os extratos de setembro, outubro e novembro de 2023, que demonstram saldo bancário zerado (IDs 54296419, 54296420 e 54296421). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até final decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator